Tribunal: TJMT
Processo: 1004405-71.2026.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1004405-71.2026.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Protesto Indevido de Título]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[BRUNA CAMILO DA SILVA LOPES - CPF: 011.935.531-05 (RECORRENTE), BRENO EDUARDO CAMILO DA SILVA - CPF: 009.345.071-04 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - CNPJ: 60.872.504/0001-23 (RECORRIDO), ENY ANGE SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAUJO - CPF: 021.632.725-32 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JUIZADOS ESPECIAIS. RECURSO INOMINADO. AUSÊNCIA DA PARTE AUTORA EM AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. JUSTIFICATIVA POR FORÇA MAIOR COMPROVADA POR ATESTADO MÉDICO. AFASTAMENTO DA EXTINÇÃO DO PROCESSO. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. PROSSEGUIMENTO DO FEITO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que extinguiu o processo, com fundamento no art. 51, I, da Lei no 9.099/1995, em razão da ausência da autora à audiência de conciliação, condenando-a ao pagamento de custas e despesas processuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se a ausência da autora à audiência de conciliação, devidamente justificada por atestado médico contemporâneo, afasta a extinção do processo prevista no art. 51, I, da Lei no 9.099/1995.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O comparecimento pessoal das partes às audiências nos Juizados Especiais é obrigatório, nos termos do Enunciado no 20 do FONAJE.

4.

A ausência da parte autora em audiência enseja, em regra, a extinção do processo, conforme art. 51, I, da Lei no 9.099/1995.

5.

A apresentação de atestado médico contemporâneo à data da audiência, indicando quadro agudo e necessidade de afastamento, caracteriza hipótese de força maior.

6.

A justificativa apresentada em prazo razoável, diante da natureza do evento, demonstra diligência da parte e afasta a presunção de desídia.

7.

A comprovação de impedimento legítimo impede a aplicação automática da penalidade de extinção do processo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso provido.

Tese de julgamento: 1. A ausência da parte autora em audiência de conciliação pode ser justificada por motivo de força maior devidamente comprovado. 2. A apresentação de atestado médico contemporâneo constitui prova idônea para afastar a extinção do processo prevista no art. 51, I, da Lei no 9.099/1995. 3. Comprovada a justificativa legítima, deve ser anulada a sentença extintiva e assegurado o prosseguimento do feito.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

O ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1004405-71.2026.8.11.0001

Classe CNJ

460

Origem:

Sétimo Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente(s):

Bruna Camilo da Silva Lopes

Recorrida(s):

Itaú Unibanco Holding S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

05 a 07/05/2026 (Plenário Virtual)

VOTO

Egrégia Turma:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra a sentença que julgou extinto processo, em razão de a Autora não ter comparecimento à audiência de conciliação e ainda a condenou ao pagamento das custas e despesas processuais.

No Juizado Especial a presença das partes nas audiências é obrigatória, pois o Enunciado no 20 do FONAJE – Fórum Nacional dos Juizados Especiais tem a seguinte redação:
“Enunciado 20 –
O comparecimento pessoal da parte às audiências é obrigatório. A pessoa jurídica poderá ser representada por preposto.”.

Em caso de ausência do Reclamante, em qualquer uma das audiências, a Lei 9.099/95 prevê a extinção do processo, em conformidade com o disposto no art. 51, inciso I,
in verbis
:

Art. 51. Extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei:

I - quando o autor deixar de comparecer a qualquer das audiências do processo;

Consta do termo que a audiência ocorreu às 15h19min, sendo certificada a ausência da autora.

Contudo, há atestado médico contemporâneo à data, comprovando atendimento e necessidade de afastamento por CID K52.8, evidenciando quadro agudo e imprevisível.

A justificativa foi apresentada na terça-feira subsequente, em prazo razoável diante da natureza do evento.

Portanto, o conjunto probatório revela que a ausência não decorreu de desídia, mas de força maior devidamente atestada, circunstância que afasta a aplicação do art. 51, I, da Lei no 9.099/1995.

Desta forma, entendo ter restado justificada a sua ausência no referido ato processual, devendo a sentença recorrida ser anulada, bem como os demais atos processuais praticados desde a sua realização.

Ante o exposto
, por considerar justificada a ausência da Promovente na audiência de conciliação, conheço do recurso,
dou-lhe provimento
e anulo a sentença para dar prosseguimento ao feito, com a designação de nova audiência de conciliação.

É como voto

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026